Tribunal: TJMT
Processo: 1009775-68.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009775-68.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Abuso de pessoa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), VICENTE RILKER SOUZA MIRANDA - CPF: 058.488.721-39 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES PEREIRA GIMENEZ - CPF: 968.671.161-91 (VÍTIMA), LIBERACI BERENICE REYNAUD - CPF: 906.346.911-04 (VÍTIMA), MARIVETI DELLALIBERA - CPF: 794.941.371-91 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
direito processual penal. habeas corpus. estelionato. prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública. possibilidade de concessão de liberdade provisória. fiança como medida cautelar substitutiva. situação econômica compatível. ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de estelionato, visando a concessão de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares.

II. Questões em discussão

Há quatro questões: 1) a decisão constritiva não estaria fundamenta em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, possui residência certa e trabalho lícito; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes; 4) o paciente seria hipossuficiente, a justificar a dispensa de eventual
“fiança”
.

III. Razões de decidir

1. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta do crime e necessidade de garantia da ordem pública, diante do modus operandi que indicaria habitualidade na prática delitiva.

2. O crime imputado admite fiança (CPP, art. 323), e o juiz singular não apreciou expressamente essa possibilidade antes da impetração, malgrado se tratar de direito subjetivo do réu quando presentes os requisitos legais (CF/88, art. 5º, LXVI).

3. O paciente declarou exercer a profissão de motorista de aplicativo, com renda mensal entre R$ 5.000,00 e R$ 6.000,00, além de possuir residência fixa, elementos que afastam a alegada hipossuficiência presumida.

4. A assistência pela Defensoria Pública, por si só, não comprova a hipossuficiência, sendo necessária demonstração documental da impossibilidade de arcar com a fiança (STJ, AgInt no AREsp 2.568.602/SE)

5. O valor da fiança foi fixado em R$ 7.545,00, quantia proporcional ao dano causado (R$ 3.890,00) e à renda do paciente, conforme interpretação do STJ no HC 422.615/PE.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por fiança.

Tese de julgamento:

1. A fiança é cabível como medida cautelar substitutiva da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e a situação econômica do réu for compatível com o seu arbitramento.

2. A assistência por defensor público não presume hipossuficiência absoluta, sendo necessária comprovação documental da impossibilidade de pagar a fiança.

3. A gravidade concreta do delito não impede, por si só, a substituição da custódia por liberdade provisória com fiança, desde que proporcional aos elementos do caso.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 323, 324, 325 e 326.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 422.615/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.3.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.568.602/SE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 4.11.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1009775-68.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE(S): DR. SAVIO RICARDO CANTADORI COPETTI

PACIENTE(S): VICENTE RILKER SOUZA MIRANDA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de VICENTE RILKER SOUZA MIRANDA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de incidente processual (PJE nº 1006874-82.2025.8.11.0015), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de estelionato - art. 171,
caput
, do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamenta em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, possui residência certa e trabalho lícito; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes; 4) o paciente seria hipossuficiente, a justificar a dispensa de eventual
“fiança”
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 277861861), com documentos (ID 277861862/ ID 277861869).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança (ID 278693374).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta infração ao art. 171 do Código Penal – Inconformismo – Alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, predicados pessoais favoráveis, suficiência na aplicação de cautelares diversas e ofensa ao princípio da homogeneidade – Liminar parcialmente deferida – Alegações insubsistentes – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade em concreto do crime, evidenciada pelo modus operandi – Insuficiência na aplicação de medidas cautelares diversas - Custódia provisória é de natureza processual, e não penal - A pena a ser futuramente aplicada, se condenado o paciente, não poderá ser antevista para a concessão da ordem do habeas corpus – Decisão escorreitamente fundamentada – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 283168880)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente VICENTE RILKER SOUZA MIRANDA foi substituída por fiança nestes termos:

“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em estelionato, o qual teria oferecido “serviço de transporte, no momento do pagamento, induzia-as a passar seus cartões bancários, alegando problemas no PIX ou que a operação não havia sido concluída com sucesso e, em seguida, realizava transferências em valores muito superiores aos das corridas”.

Todavia, o crime atribuído ao paciente é passível de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), cuja hipótese de cabimento não foi expressamente analisada pelo juiz da causa, a qual “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5º, LXVI da CF/88.

No caso, o paciente declarou, na audiência de custódia, possuir profissão definida [motorista de aplicativo], com rendimento mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 6.000,00 (seis mil reais), além de ter endereço certo no distrito da culpa [rua Paranaguá, Casa 07, Quadra 24, Lote 17, Sinop/MT].

Com efeito, os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada ao delito] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326). A pena máxima é superior a 4 (quatro) anos, razão pela qual o valor pode ser fixado entre 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, II).

Nesse quadro, afigura-se proporcional a fixação de fiança em 5 (cinco) salários mínimos, correspondente a R$ 7.545,00 (sete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais), ao considerar o dobro do valor dos golpes aplicados (R$ 3.890,00) e a renda mensal auferida, segundo entendimento do c. STJ (HC 422.615 - PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.3.2018).

Enfim, o fato do paciente ser “assistido” pelo órgão da Defensoria Pública não enseja, automaticamente, na hipossuficiência, devendo o paciente comprovar por meio de documentos a impossibilidade de custear a fiança (STJ, AgInt no AREsp n. 2.568.602/SE, Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, - 4.11.2024).”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para
outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor de R$ 7.545,00 (sete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais), autorizado eventual parcelamento ou apresentação em bens móveis, com ônus judicial perante o DETRAN [veículo], a ser postulado perante o Juízo singular, inclusive sua redução, desde que comprovada a impossibilidade financeira de adimplemento integral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025